Tribunal: TJES
Processo: 0009146-96.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0009146-96.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: HEBER FAGUNDES SOARES
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Eminentes pares, após ter pedido vista na sessão pretérita para melhor análise dos presentes embargos de declaração,
opostos pelo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
em face do v. acórdão ID 3828488, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, no qual requer o embargante "
o sobrestamento do processo, nos termos do artigo 1037, inciso II, do CPC, conforme determinado pelo STJ”
e, subsidiariamente,
“o conhecimento e provimento destes Embargos de Declaração, para que sejam sanadas a omissão e a contradição apontadas, ainda que apenas para efeito de prequestionamento do disposto nos art. 71 da Lei 8.212/91 e 42; 43, §4º; 101 da Lei n. 8.213/91 combinado com o artigo 78, do Decreto 3048/99, a fim de viabilizar a futura interposição de recursos excepcionais, nos termos do artigo 1.025 do CPC”.

Compulsando os autos e em análise do voto de relatoria proferido pelo eminente
Des. Fernando Estevam Bravin Ruy,
o qual foi acompanhado pelo eminente
Des. Raphael Americano Câmara
, não vejo como ser contrário ao posicionamento firmado.

Isso porque, naquela oportunidade, restou consignado no voto relator que,

em relação ao pedido de suspensão do feito, em razão da afetação dos recursos RESP ́s nº 1985189/SP e nº 1985190/SP (Tema 1.157 do STJ), verifica-se que não se trata de hipótese a reclamar o acolhimento do referido pedido, tendo em vista que, em consulta aos andamentos processuais, observa-se que fora determinada apenas a suspensão
dos processos pendentes com Recurso Especial ou Agravo em Recurso Especial na segunda instância e/ou no Superior Tribunal de Justiça, o que não é o caso desses autos.

Além do mais, não restou caracterizada a omissão e obscuridade do acórdão, de modo que ficou sedimentado que
“
a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça revela-se uníssona em assentar que não é possível o cancelamento administrativo de aposentadoria por invalidez concedida por Decisão judicial, sendo indispensável a propositura de nova ação para tanto, em cujo âmbito deverá ser apreciada a alegação de modificação da circunstância fática que amparou a concessão daquele benefício previdenciário”.

No julgamento da apelação, esta Colenda Segunda Câmara Cível sedimentou o posicionamento no sentido que
“o Recorrido foi submetido a processo de reabilitação única e exclusivamente no âmbito administrativo, inexistindo superveniente Decisão judicial lavrada em nova demanda que ateste a modificação do quadro fático que levou à concessão da aposentadoria por invalidez acidentária nos autos de origem, resta imperiosa a manutenção da Sentença combatida, que julgou procedente o pedido exordial, para restabelecer o pagamento da aposentadoria por invalidez acidentária e pagar a diferença sobre as parcelas vencidas”
.

Desse modo, verifica-se que não restaram demonstrados os requisitos legais explícitos do Art. 1.022, do CPC, quanto à obscuridade ou contradição, omissão ou erro material no julgado. O que restou demonstrado foi o inconformismo do embargante com o acórdão proferido.

De mais a mais, conforme este egrégio Tribunal de Justiça já vêm decidindo, o mero inconformismo com a decisão proferida não é passível de embargos de declaração:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. - O Tribunal não incorreu na omissão alegada pelos embargantes que, em verdade, externaram nos embargos de declaração inconformismo diante do que restou decidido. A matéria relacionada aos artigos 373, I, e 537, §1º, inciso I, ambos do CPC, bem como a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram tratadas no venerando acórdão, dada a legalidade da majoração da multa devido a recalcitrância da embargante e necessidade de defesa da credibilidade da função jurisdicional. 2. - De acordo com pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão
" (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013). 3. - Embargos desprovidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199007369, Relator:
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
- Relator Substituto:
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Desse modo,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE
o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

MÉRITO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração opostos pelo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
em face do v. acórdão ID 3828488, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao apelo interposto pela autarquia embargante
“para proceder à redução dos honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor das prestações vencidas”.

Nas razões recursais apresentadas no ID 3863405 o embargante aduz, em suma, que:
(I)

“A Primeira Seção do STJ, em 30/06/2022, afetou os RES
P
́s nº 1985189/SP e nº 1985190/SP ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1157), para delimitar a seguinte questão de direito controvertida: Definir a possibilidade – ou não – de cancelamento na via administrativa, após regular realização de perícia médica, dos benefícios previdenciários por incapacidade, concedidos judicialmente e após o trânsito em julgado, independentemente de propositura de ação revisional. E, igualmente determinou suspensão do trâmite de todos os processos com REsp ou AREsp na segunda instância e/ou no STJ, cujos objetos coincidam com o da matéria afetada (art. 1.037, II, do CPC).”
;
(II)
a decisão foi omissa porque o
“
acórdão desta c. Turma que reconheceu o direito da parte a autora para restabelecer a
aposentadoria por invalidez acidentária
do segurado, porém, condicionou a sua cessação à nova ordem judicial (ou perícia judicial), em contrariedade ao disposto nos artigos 42; 43, §4, 101 da Lei n. 8.213/91, artigo 78 do Decreto 3.048/99 e artigo 71 da Lei n. 8.212/91.”;
(III)
“o STJ vem decidindo de forma reiterada que a revisão administrativa de benefício não precisa respeitar o paralelismo das formas, ou seja, mesmo que o benefício seja concedido pelo Poder Judiciário, poderá ser objeto de revisão na esfera administrativa, independentemente de autorização judicial.”

Desse modo, requer “
o sobrestamento do processo, nos termos do artigo 1037, inciso II, do CPC, conforme determinado pelo STJ”
e, subsidiariamente,
“o conhecimento e provimento destes Embargos de Declaração, para que sejam sanadas a omissão e a contradição apontadas, ainda que apenas para efeito de prequestionamento do disposto nos art. 71 da Lei 8.212/91 e 42; 43, §4º; 101 da Lei n. 8.213/91 combinado com o artigo 78, do Decreto 3048/99, a fim de viabilizar a futura interposição de recursos excepcionais, nos termos do artigo 1.025 do CPC”.

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Posta esta premissa, em relação ao pedido de suspensão do feito, em razão da afetação dos recursos RESP ́s nº 1985189/SP e nº 1985190/SP (Tema 1.157 do STJ), verifica-se que não se trata de hipótese a reclamar o acolhimento do referido pedido.

Isto porque, em consulta a tramitação do Tema n º 1.157 no colendo Superior Tribunal de Justiça, nota-se que fora determinada a suspensão apenas dos processos pendentes com Recurso Especial ou Agravo em Recurso Especial na segunda instância e/ou no Superior Tribunal de Justiça, o que não é o caso desses autos.

No que diz respeito as omissões e obscuridade apontadas, o v. acórdão enfrentou de modo claro e coeso que
“
a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça revela-se uníssona em assentar que não é possível o cancelamento administrativo de aposentadoria por invalidez concedida por Decisão judicial, sendo indispensável a propositura de nova ação para tanto, em cujo âmbito deverá ser apreciada a alegação de modificação da circunstância fática que amparou a concessão daquele benefício previdenciário”.

Este órgão colegiado firmou entendimento de que
“
o Recorrido foi submetido a processo de reabilitação única e exclusivamente no âmbito administrativo, inexistindo superveniente Decisão judicial lavrada em nova demanda que ateste a modificação do quadro fático que levou à concessão da aposentadoria por invalidez acidentária nos autos de origem, resta imperiosa a manutenção da Sentença combatida, que julgou procedente o pedido exordial, para restabelecer o pagamento da aposentadoria por invalidez acidentária e pagar a diferença sobre as parcelas vencidas
”
.

Cumpre mencionar, ainda, que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTÊNCIA PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos. 2. Inexistindo qualquer destes vícios no acórdão embargado, que enfrentou, exaustivamente, todas as questões suscitadas pelas partes, inclusive com base em precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o improvimento do recurso.
3. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (aplicável ao caso, eis que o acórdão embargado foi publicado após 18 de março de 2016), falece interesse ao embargante no pedido de prequestionamento explícito de suas teses recursais, eis que o Diploma em questão admite o chamado prequestionamento implícito, ou seja, o conhecimento de todas as matérias vertidas nas razões do recurso, ainda que não tenham sido explicitamente tratadas no aresto recorrido.
4. Inviável a majoração da condenação honorária em favor do embargado, na medida em que se trata de recurso interposto no mesmo grau de jurisdição. Precedentes. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140231341, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

Nesse contexto, ainda que o embargante alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento.
3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS PREQUESTIONAMENTO IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem via processual adequada para a integração do decisum, sendo que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151332830, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – AUSÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA IMPRÓPRIA – PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Em relação ao pedido de suspensão do feito, em razão da afetação dos recursos RESP ́s nº 1985189/SP e nº 1985190/SP (Tema 1.157 do STJ), verifica-se que não se trata de hipótese a reclamar o acolhimento do referido pedido. Isto porque, em consulta a tramitação do Tema n º 1.157 no colendo Superior Tribunal de Justiça, nota-se que fora determinada a suspensão apenas dos processos pendentes com Recurso Especial ou Agravo em Recurso Especial na segunda instância e/ou no Superior Tribunal de Justiça, o que não é o caso desses autos.

2.
No que diz respeito as omissões e obscuridade apontadas, o v. acórdão enfrentou de modo claro e coeso que
“
a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça revela-se uníssona em assentar que não é possível o cancelamento administrativo de aposentadoria por invalidez concedida por Decisão judicial, sendo indispensável a propositura de nova ação para tanto, em cujo âmbito deverá ser apreciada a alegação de modificação da circunstância fática que amparou a concessão daquele benefício previdenciário”.

3.
O órgão colegiado firmou entendimento de que
“
o Recorrido foi submetido a processo de reabilitação única e exclusivamente no âmbito administrativo, inexistindo superveniente Decisão judicial lavrada em nova demanda que ateste a modificação do quadro fático que levou à concessão da aposentadoria por invalidez acidentária nos autos de origem, resta imperiosa a manutenção da Sentença combatida, que julgou procedente o pedido exordial, para restabelecer o pagamento da aposentadoria por invalidez acidentária e pagar a diferença sobre as parcelas vencidas
”
.

4
.
O julgador não é obrigado a enfrentar todas as teses apresentadas pelas partes, tampouco mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, mormente quando explicita de modo claro e coeso as razões de seu entendimento.

5
.
Ainda que o recorrente alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

6
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.